Tribunal: STF
Processo: ARE 1360909
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -- JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE -- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS -- IMPOSSIBILIDADE -- NÃO CONHECIMENTO.
    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim sintetizado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. Alegação de que não foram esgotadas as vias administrativas da Justiça Desportiva. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da coisa julgada material. Insurgência do autor. Sentença de primeiro grau substituída integralmente por Acórdão deste Tribunal, que apreciou o recurso de apelação. Inteligência do art. 1.008 do CPC. Ademais, o acórdão apreciou e afastou as teses autorais. Efeitos da coisa julgada material corretamente reconhecidos. RECURSO NÃO PROVIDO.
    2. Sérgio Carnielli, nas razões do extraordinário, aponta violado o artigo 217, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Pretende a declaração de nulidade da sentença mediante a qual foi afastado da função de Presidente da Associação Atlética Ponte Preta, porque não aberta a instância administrativa perante a Justiça Desportiva. Cita precedentes.
    É o relatório. Decido.
    3. Nas razões recursais, tanto do extraordinário, quanto do agravo, deixou o recorrente de impugnar fundamento suficiente utilizado para configurar a inviabilidade da demanda ajuizada. Consignou o Tribunal a quo a inviabilidade de ação visando a nulidade de sentença quando tiver havido a substituição dessa por acórdão decorrente do exame da apelação, argumento contra o qual não se insurgiu o agravante. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 
    Na hipótese, o autor pugna pela declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, interposta por ANDRÉ LUIZ CARELLI NUNES, ora réu, contra si e a Associação Atlética Ponte Preta, a qual foi julgada parcialmente procedente para (i) determinar o afastamento do Presidente da Diretoria Executiva, Sérgio Carnielli, nos termos do artigo 46-A, § 2º, inciso I c/c o artigo 46-A, § 3º, inciso I, ambos da Lei no 9.615/98, tornando definitiva a antecipação de tutela deferida; e (ii) declarar a inelegibilidade do réu Sérgio Carnielli pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 46-A, § 1º, inciso II, da Lei no 9.615/98.
    O feito foi liminarmente extinto, tendo o Juízo 'a quo' reconhecido a existência de coisa julgada material, insurgindo-se o autor sob o fundamento de que não foram esgotadas as vias administrativas da Justiça Desportiva. 
    Verifica-se que o autor dirige sua impugnação tão-somente à r. sentença proferida nos autos da ação 0069611-14.2008.8.26.0114 (fls. 55/65), pretendendo a declaração de sua nulidade, sendo que tal sentença foi objeto de apelação, sendo, posteriormente, substituída pelo acórdão desta 6ª Câmara de Direito Privado (fls. 66/78), com trânsito em julgado em 03/11/2014 (fls. 96), sendo esta a última decisão de mérito do processo. 
    O julgamento pelo tribunal do recurso interposto contra a sentença que se pretende ver declarada nula, impede a propositura da ação contra a decisão de primeiro grau. 
    Como se sabe, a decisão do Tribunal sobre o mérito do recurso substitui a decisão recorrida, por força do caráter substitutivo inerente aos recursos, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil:
     Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. 
    Dessa forma, afigura-se juridicamente impossível o ajuizamento da ação de nulidade de sentença, porque o julgado do Tribunal substituiu integralmente a decisão monocrática.
    4. O mesmo se diga quanto à decisão agravada, prolatada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, do seguinte teor:
    A matéria tratada pelo artigo 217, §§1º e 2º, CF, não teve seu mérito debatido no V. Acórdão hostilizado e está ausente, pois, da conclusão adotada. A D. Turma Julgadora afirmou que as questões relativas à nulidade da sentença proferida e da existência de interesse de agir estão cobertas sob o manto da preclusão, ante o anterior julgamento de recurso de apelação contra a mesma decisão, sendo inviável a rediscussão pretendida.
    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. Surgem pertinentes as Súmulas nº 283, 284 e 287 do Supremo: 
    283. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    287. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    6. Nesse sentido está consolidada a jurisprudência desta Corte. Confiram com o seguinte precedente:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.171.420 Agr, Pleno, relator ministro Dias Toffoli, DJ 15/2/2019).
    7. Ante o quadro, não conheço do agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator